Tribunal: STF
Processo: ADI 678
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
PRESSUPOSTOS  -  CHEFE  DE PODER  EXECUTIVO  ESTADUAL  -
RESTRIÇÃO À LIBERDADE  DE   IR E  VIR  -  AUSÊNCIAS DO  ESTADO
-  AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA.  A concessão de liminar pressupõe
a plausibilidade do que pleiteado, isto considerado o texto da Lei B
ásica
Federal, bem como o risco  de manter-se com  plena eficácia o
 preceito
atacado. Ambos os pressupostos  fazem-se  presentes quando  este
último
condiciona as ausências do Chefe do Poder Executivo local, do
 território
nacional e por qualquer período, a prévia autorização da Assembléia
 Legislativa,
sob  pena de perda do cargo. Ao primeiro exame, exsurge a necessidade

de  observar-se a simetria  com a Carta  Federal, no que esta confere

certa  flexibilidade a atuação  do Presidente e do Vice-Presidente da

República, apenas condicionando as ausências do Pais a autorização do

Congresso  Nacional quando  ultrapassem o  razoável período de quinze

dias.  Suspensão da eficácia do  disposto no inciso IV do artigo 99 e

da  expressão "nem do território nacional por qualquer prazo" contida

no § 1º  do artigo 140,  ambos da  Constituição do  Estado do Rio
de Janeiro.